Tribunal: TJBA
Processo: 8035029-57.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8035029-57.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: IRLANE MORENO SANTOS

Advogado(s)
:
KELMA ALVES MIRON DE SOUZA DOURADO

IMPETRADO: SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO. CONCESSAO DA SEGURANCA PLEITE
A
DA PARA
DEFERIR
A LICENCA REMUNDERA. FI
X
A
ÇÃ
O EM 02 ANOS DO PERIOROD DE LICENCA. INTELIGENCIA DO ART. 12,
I, e §1º do Decreto nº 8.569/03
.ADMISSIBILIDADE.

Embargos conhecidos e providos
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8035029-57.2023.8.05.0000
, em que figuram como apelante
IRLANE MORENO SANTOS
e como apelada
SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO DA BAHIA e outros
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE em CONHECER DOS EMBARGOS E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Salvador, 5 de Setembro de 2024.